Tribunal: TJMT
Processo: 1009328-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1009328-51.2023.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[INSCRIÇÃO / DOCUMENTAÇÃO, CURSO DE FORMAÇÃO, ESCOLARIDADE]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA. DESA
. MARIA APARECIDA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
,
EXMO. SR.
DES
.
.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DE
SA
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
, EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
]

PARTE(S):

[ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), THAIS TAQUES MARQUES - CPF: 032.357.311-80 (IMPETRANTE), NATHALIA LACERDA BONACCORDI - CPF: 035.656.281-62 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DIRETOR DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRETOR DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA - DEIP DO CBMMT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA-VINCULADA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (CFOBM) - APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM DIREITO E HISTÓRICO ESCOLAR - EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO POSTERGADA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO BÁSICO DE ESCOLARIDADE JUSITIFICADO NO CURSO TÉCNICO PROFISSIONAL - MATRÍCULA COINCIDENTE COM A INVESTIDURA NO SERVIÇO PÚBLICO - INCLUSÃO NA CONDIÇÃO DE ALUNO-A-OFICIAL BM - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STJ - PRECEDENTES (STJ E TJMT) - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

O Edital em questão,
adstrito
às disposições das Leis Complementares 408/2010 e 555/2014, não incorre em contrariedade à Súmula n. 266/STJ, visto que exigiu a apresentação do diploma de graduação em Direito no momento da investidura no serviço público, que, neste caso, coincide com a matrícula no Curso de Formação de Oficiais (CFO).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. M
ARIA APARECIDA
RIBEIRO

(RELATORA):

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por THAIS TAQUES MARQUES contra ato dos EXCELENTÍSSIMOS SENHORES SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E SENHOR DIRETOR DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, consubstanciado no Edital de Convocação n. 001/2023 de Candidatos referente ao Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo Efetivo de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, alusivo ao Edital n. 007/2022-SEPLAG/SESP/MT, que exigiu a apresentação do diploma de conclusão de curso de graduação - Bacharel em Direito para a inscrição e matrícula no Curso de Formação de Oficiais - CFO, correspondente a Segunda Etapa do certame.

Situando os fatos, a impetrante relata que obteve aprovação em todas as 5 (cinco) fases da Primeira Etapa do concurso público em questão, quais sejam: Exame Intelectual, Exame Médico-Odontológico, Teste de Aptidão Física e Teste de Aptidão Específica, Avaliação Psicológica e Investigação Social e Funcional. Entretanto, alega surpresa diante da exigência mencionada, uma vez que ainda não completou o Curso de Direito na UFMT, conforme atestado de matrícula, pois acreditou na apresentação do diploma no momento da posse, ocasião em que já estaria graduada, respaldando-se em entendimento consolidado por esta Corte e no Enunciado 266/STJ.

Nesse cenário, propõe que a exigência de apresentação do diploma neste momento importa em violação ao instrumento convocatório e, portanto, fere o direito líquido e certo de apresentá-lo no ato da posse, após a conclusão do curso de formação. Além disso, a
escólios em abono.

Sustenta que
“Nesses casos, o diploma é considerado uma habilitação legal para o exercício da profissão, e sua apresentação apenas na posse para o cargo público não prejudica os direitos dos demais candidatos. Quando se exige diploma de nível superior, é para que o candidato tenha conhecimentos necessários ao melhor exercício das atribuições do cargo, portanto, o diploma só há de ser exigido no ato da investidura no cargo”.

No mais, diz que em 1 (um) ano estará formada, antes mesmo do fim do Curso de Formação de Aluno-Oficial, motivo pelo qual merece permanecer no concurso, visto que a ausência de apresentação do Diploma no ato da Matrícula no CFO não deverá caracterizar óbice para sua formação, em razão, inclusive, da urgência de efetivo na Segurança Pública do Estado.

Nesses termos, aqui abreviados, requereu a concessão de liminar
“para que seja possibilitado a Impetrante apresentar no dia 02/05/2023, os documentos constantes no anexo II do edital de convocação, com ressalva ao Diploma de Conclusão de Bacharelado em Direito, determinando as autoridades coatoras que promovam a matrícula da Impetrante no curso de Aluno-A-Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, afastando-se, liminarmente, óbice relativo a não apresentação do Diploma de Conclusão de Bacharelado em Direito”.
No mérito, pleiteia que seja ratificada a liminar para conceder a segurança pleiteada, no sentido de lhe assegurar a entrega do Diploma de Conclusão apenas no ato da posse.

Liminar deferida para autorizar, provisoriamente, a matrícula da impetrante no CFO BM, independentemente da apresentação no respectivo ato de Diploma de Bacharel em Direito e histórico escolar (id. 166318695).

O Estado de Mato Grosso requereu a juntada das informações prestadas pelo CBMMT, ratificando-as na integralidade e, por conseguinte, a denegação da segurança (id. 168451159).

Contra a decisão que deferiu o pedido de liminar, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno com pedido de efeito suspensivo, argumentando, em última análise, que o ato de inclusão para matrícula em curso de formação equivale ao ato de nomeação (id. 169619650).

Em sede de juízo de retratação, foram parcialmente suspensos os efeitos da decisão agravada, especificamente no que tange à autorização para matrícula, conservando-se, contudo, a participação da candidata no certame público até o julgamento do mérito (id. 170928975).

Contrarrazões pela impetrante (id. 172596697)

Contra a decisão de reconsideração, a impetrante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, admitidos como agravo interno. Nesse contexto, os autos foram encaminhados à PGJ a fim viabilizar o julgamento simultâneo dos recursos e do
mandamus

(id. 172468194 e id. 173705178).

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (id. 173457692).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José B. Gonçalves, fundamentou que embora o edital vincule as pessoas envolvidos pelo concurso público, exatamente por dever fidelidade ao princípio da legalidade, a Administração sujeita-se à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo agir com sensatez na consecução dos interesses públicos e possibilitar que candidato aprovado em concurso comprove a habilitação intelectual exigida para o exercício do cargo apenas no ato da posse é medida mais do que sensata (id. 176194662).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVARA O ADVOGADO MARCIANO XAVIER DAS NEVES, OAB/MT
11.190

PARECER
(ORAL)

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Eminente
Desembargadora Relatora,

Como disse o advogado na sua sustentação oral, o Dr. José Basílio Gonçalves emitiu parecer no sentido de conceder a segurança
, porém tenho posicionamento contrário, inclusive
em
face de
decisões
proferidas por
este Tribunal de Justiça.

Entendo que a
Administração agiu em conformidade com o Edital que exigia o di
ploma de conclusão de curso de graduação - Bacharel em Direito para a inscrição e matrícula no Curso de Formação de Oficiais
–
CFO
.

Peço vênia ao
advogado e ao
Dr. José Basílio Gonçalves
, para
manifestar pela denegação da segurança
, uma vez que
já emiti parecer nesse sentido
bem como
entendo que

compete a Administração estabelecer esses ritos e qualquer eventualidade
teria que ser questionada anteriormente.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA
APARECIDA
RIBEIRO

(RELATORA):

Conforme dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 e o art. 5o, LXIX, da CF, o mandado de segurança é uma ação sumária de rito especial, destinada a proteger direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ou omissão de autoridade pública. Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD e GILMAR FERREIRA MENDES:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se a sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Malheiros Editores, 2014, págs. 36/37).

O cerne da impetração diz respeito à existência, ou não, de direito líquido e certo da impetrante à apresentação do diploma de graduação em Direito devidamente registrado, bem como do histórico escolar com a data da colação de grau, em momento posterior à inscrição e matrícula no Curso de Formação de Oficiais do CBMMT - CFO.

Considerando que a matéria foi devidamente examinada e, em termos práticos, dirimida por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo ao agravo interno, remeto-me àqueles fundamentos para proferir solução definitiva ao presente caso, evitando desnecessária repetição:

“Lado oposto ao sustentado nas razões, o Edital 007/2022 - SEPLAG/SESP/MT/2022 relaciona o Curso de Formação como etapa do concurso -
verbis
: “item
1.3.
O Concurso Público será formado por duas etapas distintas, sendo a primeira composta de 5 (cinco) fases, sob a incumbência da Gerência de Exames e Concursos da FUFMT, exceto a Fase de Investigação Documental e Funcional, que será de responsabilidade exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso;
1.3.1.
A segunda etapa será composta pelo Curso de Formação de Oficiais, sob responsabilidade da Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa do CBMMT.”

A despeito disso,
o recorrente cuidou de esclarecer acerca da natureza jurídica da matrícula no Curso de Formação de Oficiais, como ato de inclusão na Corporação Militar, ainda que em caráter precário
.

De fato, o Edital 007/2022-SEPLAG/SESP/MT alude ao cumprimento e obediência a diferentes normas, dentre elas as Leis Complementares n. 555/2014 e 408/2010, também referidas no impugnado Edital de Convocação n. 001/2023, que assim dispõem:

LEI COMPLEMENTAR No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

“
Art. 4o O militar estadual encontra-se em uma das seguintes situações:

I -
na
ativa:

a) aquele que, ingressando na carreira, faz dela profissão, até ser transferido para a reserva, demitido, exonerado ou reformado;

b)
os alunos de órgãos militares de formação
, habilitação, adaptação, estágio, aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação;

[...]

Art. 10
O ingresso nas instituições militares é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de qualquer natureza, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as condições prescritas nesta lei complementar.

§1o
O
ingresso
nas instituições militares é
materializado

precariamente pelo ato de inclusão
e
aperfeiçoado com a declaração
de soldado ou de aspirante a oficial.

[...]

Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

[...]

XI - possuir bacharelado em Direito para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais;

[...]

§ 2o Os requisitos para ingresso estabelecidos neste artigo deverão ser comprovados mediante apresentação de documentos, conforme dispuser edital.

[...]

Art. 15
O aluno a oficial é praça especial, que está em formação profissional, cuja situação funcional é transitória.

[...]

Art. 25
Os cargos militares são providos por militares estaduais da ativa, que satisfaçam aos requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho, previstos em legislação específica e/ou peculiar.

Parágrafo único
.
O provimento do cargo militar se faz por ato de
inclusão
, declaração ou promoção.

A LEI COMPLEMENTAR N. 408, de 01/08/2010 (Institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso):

“Art. 10 As Instituições Militares Estaduais manterão os seguintes cursos, com equivalência àqueles definidos no Art. 44 da Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB:

[...]

III - Curso de Formação de Oficiais (CFO), em nível de graduação, visando o preparo técnico-profissional para o exercício de cargos e funções inerentes a oficiais subalternos e intermediários, com carga-horária de, no mínimo, 3.800 (três mil e oitocentas) horas-aula;

[...]

§ 4o O candidato ao Curso de Formação de Oficiais PM/BM, ao ser aprovado nas fases do concurso e matriculado no curso, será
incluído
nas fileiras da Polícia ou Corpo de Bombeiros Militar, temporariamente, na condição de Aluno-a-Oficial PM/BM, até ser declarado Aspirante”.

A compreensão é de que o ingresso na Corporação Militar se dá com a matrícula no Curso de Formação de Oficial, nada obstante a precariedade dessa inclusão, que vai justificada no próprio curso, destinado à formação técnico-profissional
. Ademais, a exigência prevista no art. 11, § 2o da LC 555/2014, constou no próprio de edital de abertura, nos itens
2.1.1.
e
2.1.10
, dando como
requisito básico e de escolaridade -
verbis
: “Bacharel em Direito, com diploma de graduação devidamente registrado e expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado mediante apresentação de original e cópia autenticada, e histórico escolar com a data da colação de grau
”.

Desse modo, a exigência em edital do diploma por ocasião da matrícula no curso de formação, se identifica com o Enunciado 266/STJ, o que arrefece a plausibilidade do direito aquilatada na origem e, por extensão, perfaz suficientemente a probabilidade de provimento do recurso, como pressuposto à concessão do efeito suspensivo.”

Portanto, conclui-se que a graduação em Direito é requisito fundamental para o CFO e a exigência do respectivo diploma no ato da matrícula seguiu as previsões legais (Estatuto e Lei de Ensino) e as disposições editalícias aplicáveis, sem qualquer inovação ou surpresa nesse aspecto específico. Além disso, é evidente que a matrícula no Curso de Formação de Oficiais implica provimento originário, ao incluir o candidato nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar na condição de Aluno-a-Oficial BM.

Em acréscimo, acerca da formação em Direito como requisito de escolaridade para formação do Oficial Bombeiro, a Lei Complementar n. 530/2014
(Fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso)
, define o seguinte:
“
Art. 6o
O Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (QOBM) é composto pelos e Oficiais existentes no atual Quadro e aqueles egressos de concurso público de provas ou de provas e títulos,
para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) ou equivalente, devidamente reconhecido pela instituição, tendo como requisito para inscrição no concurso público a graduação de ensino superior de Bacharelado em Direito
, legalmente reconhecida, conforme disposição em edital.”.

No entanto, a despeito do citado dispositivo legal, o Edital em questão,
adstrito
às disposições das Leis Complementares 408/2010 e 555/2014, não incorre em contrariedade à Súmula n. 266/STJ, visto que não impôs aos candidatos a apresentação do diploma de graduação em Direito no ato da inscrição para o certame, mas sim no momento da investidura no serviço público, que neste caso coincide com a matrícula no Curso de Formação de Oficiais (CFO).

Nesse sentido, em hipótese semelhante, o entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO

NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR EM DIREITO NO ATO DA
MATRICULA
DO CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL 8.033/75 E NO EDITAL DO CERTAME. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo ora agravante, contra ato comissivo do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás e do Secretário de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, consubstanciado no ato administrativo que indeferira sua matrícula no Curso de Formação de Oficial da Polícia Militar do Estado de Goiás, em razão da não apresentação de diploma específico de Bacharel em Direito para investidura no cargo de Cadete da PMGO.

III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que "a matrícula no Curso de Formação consubstancia ato de investidura inicial, equivalente à posse civil, uma vez que dele participam os policiais recém-empossados, aos quais se confere, inclusive, o direito ao recebimento de subsídio, correspondendo, pois, ao prazo limite para que o impetrante comprovasse o atendimento de todos os requisitos previstos no Edital e na legislação de regência, o que, entretanto, confessadamente não ocorreu. (...) Convém anotar, por fim, que a hipótese vertente não está em confronto com o édito da Súmula no 266 do STJ, na medida em que não se exigiu do candidato a apresentação do diploma ou certificado de conclusão de curso superior por ocasião da inscrição para o certame, mas, sim, quando da investidura no serviço público, ou seja, ao final do processo seletivo, que, in
casu
, confunde-se com a data da matrícula no Curso de Formação de Oficiais".

IV. O acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência da Segunda Turma do STJ, que, no julgamento do RMS 46.777/GO (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 10/08/2015), reconheceu a legalidade da disposição do edital regulamentador do concurso público para ingresso no quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás, que exigia a apresentação do diploma de conclusão de curso superior de Bacharel em Direito, no ato da matrícula no Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares, eis que "o Curso de Formação e o Estágio de
Aspirantado
não configuram etapas do concurso público, mas sim treinamento à vida castrense regido pelos pilares da hierarquia e disciplina, já na condição de militar", de modo que é "inaplicável o enunciado de Súmula 266/STJ no sentido de que 'o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público', mesmo porque o cargo em disputa não é o de 2o Tenente, primeiro posto na carreira do Oficialato, e sim o de Aluno-Oficial (Cadete), cargo do Quadro do Círculo de Praça Especial". No mesmo sentido, acórdãos da Primeira Turma do STJ: STJ, RMS 41.477/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 10/03/2014; e
AgInt
no RMS 61.018/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 03/12/2020.

V. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no RMS n. 59.388/GO, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 22/11/2022.)

Volvendo ao princípio da vinculação ao edital, tem-se que este, para sujeitar a Administração e os candidatos, exige a conformidade dos termos do edital do certame com a legislação em vigor. Nesse entender, o fato de constar no edital o curso de formação como etapa do certame em nada arrosta a aplicação das Leis Estatutária, de Ensino e Fixação de Efetivo, que consideram a matrícula como ato de inclusão na Corporação. Além disso, à luz da hierarquia das normas (conforme disposto no art. 59 da CF e art. 37 da Constituição Estadual), três leis complementares não podem ser revogadas por mero ato administrativo (edital).

Dessa forma, ao exigir o diploma de graduação em Direito para a matrícula no CFO/BM, a Administração agiu em conformidade com o edital e a legislação aplicável, demonstrando a legalidade do ato praticado. Foi observado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, assegurando a legalidade, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o objetivo de garantir a finalidade pública. A exigência da graduação em Direito como requisito mínimo de escolaridade para participação no curso de formação técnico-profissional foi justificada. Além disso, foi preservado o princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos foram submetidos aos mesmos critérios para matrícula, não sendo lícito flexibilizar essa exigência para um momento posterior, conforme pretendido na impetração.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO — ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR — INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO – PRÉVIA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR – NÃO INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL
— PRINCÍPIO
DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO — PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO TARDIA – IMPOSSIBILIDADE – EVENTO FUTURO E INCERTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO NA GRADE CURRICULAR — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

Não há como garantir que o impetrante concluirá de fato o curso ao final do semestre, pois das provas pré-constituídas colacionadas aos autos, consta que em relação ao último semestre, o impetrante ainda não fora aprovado em todas as disciplinas.

Segurança denegada.

(N.U 1014169-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 28/11/2023)”

“ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ALUNO-A-SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO – ENTREGA DIPLOMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SÚMULA 266 DO STJ – NÃO APLICAÇÃO – CASO DE INVESTIDURA INICIAL NA CARREIRA – PRECEDENTE STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial majoritário encontra-se no sentido de que o curso de formação configura investidura inicial na carreira, ou seja, posse.

O artigo 10, § 2.o, da Lei Complementar Estadual n. 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, o candidato matriculado no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar é incluído, na condição de Aluno-a-Soldado PM/BM, nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, temporariamente, até ser declarado soldado.

O artigo 4.o, I, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014, com as alterações trazidas pela Lei Complementar Estadual n. 713/2022, classifica os alunos do curso de formação como militares estaduais na ativa.

A matrícula no Curso de Formação não é uma etapa do concurso público, mas sim, um ato de investidura inicial, o que afasta definitivamente a aplicação do Enunciado da Súmula 266 do STJ: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

A decisão liminar não exige pormenores típicos da análise do mérito, visto que, neste momento processual, o exame do caso é superficial, ou seja, não exauriente.

(N.U 1018146-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)”

Ante o exposto, DENEGO a segurança e, de consequência, revogo a liminar anteriormente deferida. Prejudicados os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024